Tribunal: TJDFT
Processo: 0707525-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão e contradição nos seguintes pontos: 1- omissão por não manifestação acerca da ilegalidade ocorrida na avaliação da disciplina Técnica de Salvamento em Altura, que não teria obedecido a limitação de alunos por pavimento na Torre Yokohama; 2 - omissão por não manifestação sobre a ausência do Quadro de Trabalho Semanal - QTS, o que teria prejudicado o preparo para as avaliações; 3 - omissão referente à regra da proibição da realização das provas antes de completar 75% da carga horária; 4 - contradição no acórdão no que se refere à frequência mínima das aulas.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. O embargante insiste em atribuir à Corporação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal a culpa pelo seu mau desempenho no curso de formação de praças, o que já foi rechaçado na sentença e no acórdão ora embargado.
5. Ainda que se verifique alguma falha pontual na ministração do curso de formação, por se tratar de turma de alunos remanescentes, não há nos autos a presença de ilegalidade nos atos administrativos que autorize a interferência do Poder Judiciário, principalmente porque, conforme já esclarecido, não houve prejuízo para a turma, mas exceções pessoais que levaram o embargante ao desligamento.
6. As razões do improvimento do recurso foram suficientemente expostas, de modo que não se sustentam as alegações de omissão e contradição apontadas pelo embargante, até porque o julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto as alegações das partes, quando a fundamentação do julgado for suficiente e clara.
7. Dessa forma, não há qualquer vicio no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.